Tribunal: TJSP
Processo: 0006410-11.2022.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de parcialidade do juiz – Prolação de sentença na origem – Ausência de indícios de interesse do magistrado no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional

Ementa:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais – Alegação de parcialidade do juiz – Prolação de sentença na origem – Ausência de indícios de interesse do magistrado no julgamento da causa - Inexistência de fato concreto a justificar o afastamento do juiz natural do processo - Regular exercício da função jurisdicional – Não caracterização das hipóteses previstas no artigo 145 do C.P.C. - Eventual inconformismo com as decisões prolatadas que deve ser veiculado por recurso próprio - Súmula 88 do TJSP – Suspeição não configurada - Incidente rejeitado.